Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-10.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001295-10.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO PEREIRA DE SENA Advogado(s): VICTOR SILVA PAES LANDIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. OPINIÃO ABSOLUTÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM JUSTA CAUSA. TENTATIVA DE FUGA E INFORMAÇÕES POLICIAIS PRÉVIAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. INGRESSO DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. TEMA REPETITIVO Nº 1.262 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CERTIFICADA A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA E MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de RICARDO PEREIRA DE SENA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), fixando-lhe pena em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção, pelo delito de posse irregular de arma de fogo, em regime inicial aberto. A Defesa suscita: a) nulidade da sentença por violação ao princípio acusatório diante de pedido absolutório ministerial em alegações finais; b) ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; c) ilicitude do ingresso domiciliar; d) insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria; e) arbitramento de honorários ao defensor dativo. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação judicial contraria o princípio acusatório quando o Ministério Público opina pela absolvição em alegações finais; (ii) estabelecer se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita diante da tentativa de fuga do acusado e informações prévias; (iii) determinar se o ingresso na residência do réu para apreensão de arma de fogo desrespeitou a inviolabilidade domiciliar; (iv) aferir se há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo; e (v) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fração do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. O art. 385 do Código de Processo Penal permanece plenamente vigente e autoriza o magistrado a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição em alegações finais, sem que isso configure violação ao sistema acusatório, uma vez que a titularidade da ação penal não se confunde com o monopólio do julgamento ou vinculação do juízo à opinião jurídica do órgão ministerial ao final do processo. 4. O livre convencimento motivado do julgador, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, assegura ao juiz a liberdade de analisar as provas produzidas e aplicar a consequência jurídica correspondente, desde que fundamentadamente, com base nos elementos constantes dos autos, sendo o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público mera manifestação de opinião sem caráter vinculante. 5. A busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra amparo legal no art. 244 do Código de Processo Penal quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, configurando-se justa causa quando a abordagem decorre de informações concretas de inteligência policial somadas à tentativa de fuga do abordado ao avistar a viatura. 6. A tentativa de fuga ao perceber a presença policial, especialmente quando precedida de informações de que o indivíduo seria procurado por envolvimento em crimes, constitui elemento objetivo que configura a fundada suspeita exigida pela lei processual penal para legitimidade da busca pessoal e consequente licitude das provas obtidas. 7. O ingresso em domicílio para apreensão de arma de fogo é lícito quando o próprio morador, de forma voluntária e sem coação, indica a existência do material ilícito e conduz os policiais ao local, dispensando-se autorização judicial prévia por força do consentimento e do estado de flagrância decorrente da permanência do crime de posse irregular de arma. 8. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas resultou comprovada pelos laudos periciais definitivos que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), enquanto a materialidade da posse irregular de arma de fogo evidencia-se pelo laudo de eficiência balística confirmando aptidão para disparos da arma apreendida e, ambos, ainda, pelo auto de exibição e apreensão. 9. A autoria delitiva dos crimes resultou evidenciada por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, os quais relataram, sob o crivo do contraditório, toda a dinâmica da ocorrência, constituindo meio de prova idôneo quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos. 10. A conduta de trazer consigo cocaína embalada individualmente em 31 (trinta e um) papelotes, com massa bruta de 25,0g (vinte e cinco gramas), preenche inequivocamente o tipo penal de tráfico de drogas, crime de perigo abstrato e ação múltipla que se consuma com a mera realização de qualquer uma de suas condutas nucleares, independentemente da demonstração de atos efetivos de mercancia no momento da prisão. 11. A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, com fundamento exclusivo na quantidade e natureza da droga apreendida (25,0g de cocaína distribuídos em 31 invólucros), revela-se desproporcional à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.262, impondo-se sua fixação no mínimo legal. 12. A utilização isolada da natureza da droga (cocaína) para justificar aplicação da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado mostra-se insuficiente quando a quantidade apreendida não é expressiva, sendo juridicamente adequada a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) diante da primariedade do réu e ausência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa. 13. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto quando a pena privativa de liberdade definitiva não ultrapassa 04 (quatro) anos, sendo o réu não reincidente, conforme determina o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 14. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 04 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), impõe-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. De ofício, redimensionada a pena aplicada e modificado o regime de cumprimento da reprimenda para o aberto. Tese de julgamento : 1. O art. 385 do CPP autoriza sentença condenatória mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição em alegações finais, sem ofensa ao princípio acusatório, pois a titularidade da ação penal não vincula o julgador. 2. A busca pessoal sem mandado é lícita quando assente em informações concretas e na tentativa de fuga do abordado ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 3. O ingresso em domicílio para apreensão de arma dispensa autorização judicial quando o morador, voluntária e livremente, indica a existência do material ilícito e conduz os policiais ao local, somado ao estado de flagrância do crime de posse irregular de arma. 4. É desproporcional elevar a pena-base do tráfico com fundamento exclusivo na quantidade e natureza da droga quando apreendida ínfima quantidade (25,0g de cocaína em 31 invólucros), impondo-se a fixação no mínimo legal, conforme o Tema Repetitivo nº 1.262 do STJ. 5. A natureza da droga, isoladamente e diante da pequena quantidade apreendida, não justifica a fração mínima do redutor do tráfico privilegiado, sendo cabível a redução máxima de 2/3 quando presentes primariedade e ausência de dedicação à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "c"; 44; 59; 68; 69; CPP, arts. 155; 244; 385; 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º; 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CF/88, art. 5º, XI; art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.395.677/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/6/2025; STF, ARE 1.510.414/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgRg no HC 958.083/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0200691-87.2025.8.06.0300, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 4ª Câmara Criminal, j. 31/03/2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001295-10.2022.8.05.0208, da Comarca de Remanso/BA, sendo Apelante RICARDO PEREIRA DE SENA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. DE OFÍCIO, redimensionar a pena fixada e modificar o regime de cumprimento da reprimenda, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.